Tribunal: TJSP
Processo: 1017761-42.2017.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SINOVITE E TENOSSINOVITE EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SINOVITE E TENOSSINOVITE EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Sentença parcialmente reformada, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.